Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA A SEGURADORA. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE. AUSÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o arcabouço documental e testemunhal dos autos não deixa margem de dúvidas quanto ao dolo do agente em obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo terceiros em erro, mediante artifício, ardil, correta a condenação do réu pela prática dos delitos do art. 171, § 2o, inciso V e art. 171, § 2o, inciso I, ambos do CP.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o caderno processual aponta de maneira segura que o réu adquiriu veículo segurado, arquitetou a comunicação falsa de roubo do veículo, a fim de simular sinistro e obter a indenização do seguro de forma indevida e, em seguida, vendeu o veículo objeto de fraude para terceiro de boa-fé.
3. Não se desconhece o entendimento da Corte Superior de que a confissão, mesmo que parcial, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP, não sendo essa a hipótese dos autos.
4. Se o réu nega a prática dos fatos delituosos e apenas apresenta informações não determinantes para a formação da convicção do julgador, correta a sentença que não reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Ausentes os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, inviável sua aplicação. Tratando-se de desígnios autônomos, em circunstâncias de tempo e lugar diversas, correta a aplicação do concurso material de crimes.
6. Recurso conhecido e desprovido.